Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MÁ CONDUTA. CONTEXTO PROBATÓRIO E CONFISSÃO. QUESTIONAMENTO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução da pena cominada pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, bem como que seja afastada a elevação da pena por força de suposta má conduta social ao argumento de que a recorrente cometeu novo delito durante a fase de execução da pena por crime anterior.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao concurso de pessoas, houve a participação de terceira pessoa, embora ainda não identificada, que estava dirigindo o carro e dando cobertura para que a apelante pudesse subtrair os bens da vítima, conforme relatado nos depoimentos prestados em Juízo, inclusive pela própria ré.
4. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social da apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.